Tribunal: TJMT
Processo: 1005199-44.2023.8.11.0051
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005199-44.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO PEREIRA DA SILVA - CPF: 482.027.461-91 (APELADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. FRAUDE MEDIANTE CARTEIRA DIGITAL. TRANSAÇÕES REALIZADAS EM LOCALIDADE DISTANTE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SISTEMA DE SEGURANÇA INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de devolução de valores, declarando a inexistência de débitos oriundos de transações fraudulentas realizadas mediante carteira digital Samsung Pay em estabelecimentos localizados em cidade distante mais de 2.000 quilômetros do local onde o consumidor se encontrava.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se fraudes perpetradas por terceiros mediante utilização de carteira digital configuram fortuito interno ou externo para fins de responsabilização da instituição financeira; (ii) verificar se a manifesta anormalidade das transações, realizadas em localidade geograficamente incompatível com a presença física do consumidor, evidencia falha nos sistemas de segurança bancária; e (iii) determinar se a comunicação da fraude em prazo inferior a 24 horas configura demora capaz de romper o nexo causal e afastar a responsabilidade objetiva do banco.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14, que somente pode ser afastada mediante prova da inexistência do defeito ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme pacificado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias constituem fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, sendo irrelevante que as transações tenham sido realizadas via carteira digital de terceiro, uma vez que tal tecnologia integra o conjunto de serviços oferecidos pelo banco aos seus clientes.

5. A flagrante anormalidade das transações contestadas evidencia falha inequívoca nos sistemas de segurança da instituição financeira, considerando que foram realizadas em estabelecimentos situados em localidade distante mais de 2.000 quilômetros, no exíguo intervalo de aproximadamente duas horas após compra presencial do consumidor, circunstância que deveria ter acionado imediatamente os mecanismos de monitoramento de transações atípicas.

6. O dever de segurança das instituições financeiras abrange tanto a integridade psicofísica quanto a integridade patrimonial do consumidor, sendo incumbência do banco verificar a regularidade das transações e desenvolver mecanismos eficazes de prevenção de fraudes, independentemente da atuação do consumidor, conforme orientação jurisprudencial consolidada no Superior Tribunal de Justiça.

7. A comunicação da fraude mediante registro de boletim de ocorrência em prazo inferior a 24 horas não configura demora relevante, sendo absolutamente razoável considerando que o consumidor tomou conhecimento dos fatos quando se encontrava em deslocamento, não havendo rompimento do nexo causal nem afastamento da responsabilidade da instituição financeira.

8. O dano moral configura-se como
in re ipsa
em casos de fraude bancária, prescindindo de prova específica do abalo sofrido, uma vez que decorre naturalmente da violação à segurança e tranquilidade do consumidor, sendo o valor fixado em R$ 7.000,00 adequado e proporcional à gravidade do evento, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Fraudes perpetradas por terceiros mediante utilização de carteira digital constituem fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante que a tecnologia seja fornecida por terceiro quando integra o conjunto de serviços bancários oferecidos ao consumidor. 2. Configura falha grave na prestação do serviço bancário a não implementação de sistemas eficazes de monitoramento capazes de identificar e bloquear transações manifestamente anômalas, especialmente quando realizadas em localidade geograficamente incompatível com a presença física do consumidor. 3. O dano moral em casos de fraude bancária é presumido (in re ipsa), dispensando prova específica do abalo sofrido, uma vez que decorre naturalmente da violação à segurança e integridade patrimonial do consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14, §3o, II; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2052228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.09.2023; TJ-MT, Apelação Cível 10062110920248110003, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 12.05.2025; TJ-MT, Apelação Cível 10254216320238110041, Rel. Des. Marcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 18.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
BANCO INTER S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde, na
ação de indenização por danos morais c/c pedido de devolução de valores em dobro
, ajuizada por
JOAO PEREIRA DA SILVA
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:

“i)
DECLARAR a inexistência de todos os débitos impugnados na Inicial, referentes às compras realizadas em 27 de novembro de 2023 na cidade de Pelotas/RS, tanto na modalidade crédito quanto débito, tornando definitiva a inexigibilidade do saldo devedor de R$ 3.889,46 (três mil e oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos) atrelado a tais fraudes.

ii)
CONDENAR a Requerida a restituir, de forma simples, ao Autor a quantia de R$ 22.479,66 (vinte e dois mil e quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e seis centavos), conforme indicado na Petição Inicial, composto pela soma de R$ 14.077,39 (quatorze mil e setenta e sete reais e trinta e nove centavos), referentes às transações fraudulentas realizadas na modalidade débito; e R$ 8.402,27 (oito mil e quatrocentos e dois reais e vinte e sete centavos), referente ao valor debitado da conta do Autor para pagamento parcial da fatura de crédito fraudulenta, devidamente atualizados nos seguintes termos:

a)
até a data de 31 de agosto de 2024, os juros de mora, devidos desde o efetivo prejuízo, deverão incidir à taxa de 1% (um por cento) ao mês, sendo que a partir de 1 de setembro de 2024 (vigência da Lei no 14.905/2024 no tocante ao sistema de juros e taxas) o referido encargo deverá corresponder à taxa SELIC (CC, art. 406), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil;

b)
até 31 de agosto de 2024 os valores deverão ser corrigidos monetariamente, desde a data dos respectivos prejuízos, segundo o INPC, sendo que a partir de 1 de setembro de 2024 (vigência da Lei no 14.905/2024 no tocante ao índice de correção monetária) a correção monetária deverá ser apurada segundo o IPCA/IBGE ou do índice que vier a substituí-lo (CC, art. 389, p. único).

iii)
CONDENAR o Requerido, ainda, ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelos danos extrapatrimoniais, corrigidos a partir da presente data (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios a partir da citação, nos termos do artigo 405 do CC.

iv)
CONDENAR o Banco Demandado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico auferido pelo Requerente”.

O apelante alega, em síntese, que a sentença merece reforma por inexistir falha na prestação do serviço bancário, sustentando que as transações impugnadas não foram realizadas por meio dos sistemas do banco, mas sim mediante utilização da carteira digital
Samsung Pay
, plataforma tecnológica de terceiro, cuja adesão e uso dependem de prévio cadastramento e autenticação pessoal do usuário. Afirma que as operações foram regularmente validadas, observando os protocolos de segurança disponíveis, inexistindo prova de invasão aos sistemas internos da instituição financeira, vazamento de dados ou defeito operacional que lhe possa ser imputado.

Sustenta, ainda, que o evento deve ser juridicamente enquadrado como fortuito externo ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que eventual fraude decorreu de acesso indevido ao dispositivo móvel do autor, circunstância alheia à esfera de controle do banco. Acrescenta que houve demora na comunicação dos fatos às autoridades e à instituição financeira, o que contribuiu para a consolidação das transações, rompendo o nexo causal necessário à responsabilização objetiva.

Por fim, o apelante insurge-se contra a declaração de inexistência do débito, a condenação à restituição dos valores e à indenização por danos morais, argumentando que as obrigações decorreram de operações válidas e regularmente constituídas, inclusive com pagamento parcial autorizado pelo próprio consumidor. Assevera que não restou demonstrado abalo moral indenizável, tratando-se de mero dissabor, e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado, caso mantida a condenação.

Em contrarrazões apresentadas em id. 340399423, o apelado sustenta que o recurso de apelação não merece provimento, devendo ser integralmente mantida a sentença, porquanto os fatos narrados configuram típico fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ. Afirma que restou comprovada a fraude, uma vez que as transações contestadas foram realizadas em localidade distante mais de 2.000 km de onde o autor se encontrava, em valores incompatíveis com seu perfil de consumo, circunstâncias que, por si só, evidenciam falha grave nos mecanismos de segurança do banco, inclusive no uso da carteira digital
Samsung Pay
.

Assevera, ainda, que não houve qualquer demora relevante na comunicação da fraude, pois o boletim de ocorrência foi registrado em menos de 24 horas após os fatos, tão logo o autor tomou ciência do ocorrido, não sendo razoável imputar-lhe responsabilidade por eventual agravamento do dano. Sustenta que a alegação de demora é falaciosa e, ainda que existente, não teria o condão de afastar a ilicitude da conduta nem o dever de indenizar, diante da responsabilidade objetiva que rege a relação de consumo.

Por fim, defende a correta condenação do banco à restituição dos valores indevidamente debitados e ao pagamento de indenização por danos morais, os quais seriam
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do abalo, diante da violação à segurança e à tranquilidade do consumidor. Requer, assim, o desprovimento integral do recurso de apelação, com a manutenção da sentença em todos os seus termos, bem como a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO INTER S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:

“i)
DECLARAR a inexistência de todos os débitos impugnados na Inicial, referentes às compras realizadas em 27 de novembro de 2023 na cidade de Pelotas/RS, tanto na modalidade crédito quanto débito, tornando definitiva a inexigibilidade do saldo devedor de R$ 3.889,46 (três mil e oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos) atrelado a tais fraudes.

ii)
CONDENAR a Requerida a restituir, de forma simples, ao Autor a quantia de R$ 22.479,66 (vinte e dois mil e quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e seis centavos), conforme indicado na Petição Inicial, composto pela soma de R$ 14.077,39 (quatorze mil e setenta e sete reais e trinta e nove centavos), referentes às transações fraudulentas realizadas na modalidade débito; e R$ 8.402,27 (oito mil e quatrocentos e dois reais e vinte e sete centavos), referente ao valor debitado da conta do Autor para pagamento parcial da fatura de crédito fraudulenta, devidamente atualizados nos seguintes termos:

a)
até a data de 31 de agosto de 2024, os juros de mora, devidos desde o efetivo prejuízo, deverão incidir à taxa de 1% (um por cento) ao mês, sendo que a partir de 1 de setembro de 2024 (vigência da Lei no 14.905/2024 no tocante ao sistema de juros e taxas) o referido encargo deverá corresponder à taxa SELIC (CC, art. 406), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil;

b)
até 31 de agosto de 2024 os valores deverão ser corrigidos monetariamente, desde a data dos respectivos prejuízos, segundo o INPC, sendo que a partir de 1 de setembro de 2024 (vigência da Lei no 14.905/2024 no tocante ao índice de correção monetária) a correção monetária deverá ser apurada segundo o IPCA/IBGE ou do índice que vier a substituí-lo (CC, art. 389, p. único).

iii)
CONDENAR o Requerido, ainda, ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelos danos extrapatrimoniais, corrigidos a partir da presente data (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios a partir da citação, nos termos do artigo 405 do CC.

iv)
CONDENAR o Banco Demandado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico auferido pelo Requerente”.

O apelante sustenta, em síntese, que não houve falha na prestação do serviço bancário, argumentando que as transações contestadas foram realizadas mediante carteira digital
Samsung Pay
, plataforma de terceiro, configurando fortuito externo ou culpa exclusiva do consumidor. Alega ainda demora na comunicação dos fatos e ausência de danos morais indenizáveis.

Contudo, razão não lhe assiste.

A análise detida dos autos revela que a sentença recorrida merece integral confirmação, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais passo a reforçar.

Inicialmente, é incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
". Assim, aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, que somente pode ser afastada mediante prova da inexistência do defeito ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O cerne da questão reside em determinar se a fraude perpetrada por terceiros, mediante utilização de carteira digital, configura fortuito interno ou externo. E, neste ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é cristalina ao estabelecer que fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias constituem fortuito interno, conforme disposto na Súmula 479: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

A argumentação do apelante de que as transações foram realizadas via
Samsung Pay
, e não diretamente pelos sistemas do banco, não tem o condão de afastar sua responsabilidade. Isso porque a carteira digital integra o conjunto de serviços oferecidos pela instituição financeira aos seus clientes, constituindo ferramenta que facilita e agiliza as transações bancárias. Se o banco disponibiliza tal tecnologia como meio de pagamento vinculado aos seus cartões, assume os riscos inerentes a essa modalidade operacional.

Nesse sentido:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES –
COMPRA NÃO RECONHECIDA – COMPRA REALIZADA NO DÉBITO DE CARTÃO NA CIDADE DE OSASCO, DIVERSA DE ONDE A CONSUMIDORA RESIDE ALEGADA FRAUDE – TRANSAÇÃO VIA CARTEIRA DIGITAL – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – NEGATIVA DE ESTORNO - FALHA NA RESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – SEGURANÇA INSUFICIENTE ADOTADA PELO BANCO – RECONHECIMENTO DA FRAUDE
– RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR DEBITADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ. Ainda, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
A instituição financeira que permite que terceiros realizem compras por meio carteira virtual na modalidade contactless, e mesmo diante das inúmeras reclamações administrativas com pedido de cancelamento e estorno da compra, não atende ao pedido do consumidor, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10062110920248110003, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/05/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2025 - destaquei).

Ademais, o que mais impressiona nos autos é a flagrante anormalidade das transações contestadas, circunstância que evidencia de forma inequívoca a falha nos sistemas de segurança da instituição financeira. Os documentos carreados aos autos demonstram que, no dia 27 de novembro de 2023, às 12h58min, o autor realizou compra presencial no estabelecimento "CAMPO REAL ATACADO", localizado em Campo Verde/MT. Contudo, no mesmo dia, a partir das 14h45min, menos de duas horas depois, foram iniciadas diversas transações presenciais em estabelecimentos situados na cidade de Pelotas/RS.

A distância entre Campo Verde/MT e Pelotas/RS supera 2.000 quilômetros, sendo fisicamente impossível que o consumidor se deslocasse entre tais localidades no exíguo intervalo de tempo de aproximadamente duas horas. Tal circunstância, por si só, deveria ter acionado imediatamente os sistemas de segurança do banco, que possui o dever de monitorar transações atípicas e incompatíveis com o perfil de seus clientes.

O dever de segurança das instituições financeiras não se limita à mera disponibilização de tecnologias supostamente seguras, mas abrange a implementação de mecanismos eficazes de monitoramento e prevenção de fraudes. Como bem pontuado na sentença, o banco tem domínio do perfil e histórico de transações de seus clientes, devendo implementar ferramentas tecnológicas capazes de impedir operações anômalas.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS –
TRANFERÊNCIA BANCÁRIA
– GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO –

COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO – INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– APLICAÇÃO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO
– RECURSO DESPROVIDO. 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2.
Compete às instituições financeiras adotar medidas de segurança em seus sistemas, a fim de se evitar a ocorrência de fraudes, como a geração de boletos falsos.
3. A culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade do fornecedor de serviços ou produtos pelos danos causados é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo, ou seja, aquele evento que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço. 4. Comprovado o dano material correspondente ao envio do pix, deve ser objeto de ressarcimento pela instituição financeira. 5. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10254216320238110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO CONTRATADO - INVASÃO DO APLICATIVO BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA -
DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS À CONTA DE TERCEIROS DESCONHECIDOS - MOVIMENTAÇÕES QUE DESTOA DO PERFIL DO AUTOR - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO IMPEDIU OU REVERTEU AS TRANSAÇÕES INDEVIDA -
TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. ao caso em tela, por se tratar de relação consumerista, incide as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça 2. Ainda, pertinente transcrever o conteúdo da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça aplicada ao caso, que dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 3.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4. Não comprovada pela instituição financeira a validade da contratação, a rescisão do contrato com a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe 5.
É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa
”. (TJ-MT 10034245020218110055 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 03/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2022 - destaquei).

O argumento de que a utilização da carteira digital
Samsung Pay
confere maior segurança por depender de biometria ou PIN não prospera. A sofisticação crescente dos métodos fraudulentos permite que criminosos burlem tais sistemas de segurança, inclusive mediante clonagem de dispositivos móveis, como ocorreu no caso em análise. O fato de as transações terem sido "autenticadas" não afasta a responsabilidade do banco quando evidenciada a anormalidade das operações.

Quanto à alegada demora na comunicação dos fatos às autoridades, o argumento não merece acolhida. O boletim de ocorrência foi registrado em 28 de novembro de 2023, às 09h23min, ou seja, menos de 24 horas após a ocorrência dos fatos, prazo absolutamente razoável considerando que o autor tomou conhecimento da fraude quando retornava de viagem. Não se pode exigir do consumidor comunicação instantânea, especialmente quando se encontra em deslocamento e sem acesso imediato aos meios necessários para formalizar a denúncia.

Ademais, ainda que houvesse alguma demora na comunicação, tal circunstância não teria o condão de romper o nexo causal ou afastar a responsabilidade da instituição financeira, uma vez que o dever de implementar sistemas eficazes de segurança é inerente à atividade bancária e independe da atuação do consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que o dever de segurança das instituições financeiras abrange tanto a integridade psicofísica quanto a integridade patrimonial do consumidor, sendo dever do banco verificar a regularidade das transações e desenvolver mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

Neste sentido, colaciono precedente da Terceira Turma do STJ:

“CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO.
CONTRATAÇÃO DE MÚTUO.
MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3.
O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.
4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5.
Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.
6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor .8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023 RT vol. 1058 p. 410 - destaquei).

No caso em análise, as transações impugnadas destoam completamente do perfil de consumo do autor, não apenas pela localização geográfica incompatível, mas também pelos valores envolvidos e pela sequência temporal das operações. A falha no sistema de monitoramento do banco é evidente e configura defeito na prestação do serviço.

Relativamente aos danos morais, sua ocorrência é manifesta. A fraude sofrida pelo consumidor, com a realização de diversas compras indevidas e o desconto de valores diretamente de sua conta corrente, gera evidente abalo à tranquilidade e segurança do consumidor. Não se trata de mero dissabor, mas de violação concreta aos direitos da personalidade, especialmente à segurança e à integridade patrimonial.

O dano moral, em casos de fraude bancária, é considerado
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do abalo sofrido, uma vez que decorre naturalmente da situação vivenciada. A jurisprudência é pacífica neste sentido, reconhecendo que a violação da segurança bancária e a exposição do consumidor a prejuízos patrimoniais geram, por si só, dano moral indenizável.

O valor fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) mostra-se adequado e proporcional à gravidade do evento, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear a fixação da indenização por danos morais. O
quantum
não se revela excessivo nem insuficiente, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

Por fim, a declaração de inexistência dos débitos é medida que se impõe, uma vez reconhecida a origem fraudulenta das transações. Não se pode exigir do consumidor o pagamento de valores decorrentes de operações que não realizou, especialmente quando evidenciada a falha na prestação do serviço bancário.

Em síntese, o conjunto probatório dos autos demonstra de forma inequívoca: (i) a ocorrência de fraude mediante utilização indevida do cartão do autor; (ii) a anormalidade das transações, realizadas em localidade distante mais de 2.000 km de onde o consumidor se encontrava; (iii) a falha nos sistemas de segurança do banco, que não identificou nem bloqueou operações manifestamente suspeitas; (iv) a comunicação tempestiva da fraude pelo consumidor; e (v) os danos materiais e morais decorrentes da conduta da instituição financeira.

Assim, caracterizado o fortuito interno e a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ, não há como acolher as teses defensivas apresentadas no recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026